Tribunal: STF
Processo: HC 209363
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Contrabando. Pena de prestação pecuniária. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. PLEITO PELA REDUÇÃO DO VALOR DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. INVERSÃO DO JULGADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O art. 45, § 1.º, do Código Penal, estabelece que o valor da prestação pecuniária será fixado pelo juiz em valor não inferior a 1 (um) nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. No caso, as instâncias ordinárias fixaram o valor da prestação pecuniária em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com esteio na conclusão de que, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, o referido quantum não se mostraria excessivo. 



    2. Desse modo, uma vez fixado o valor da prestação pecuniária dentro dos limites legalmente fixados e com amparo na análise do caso concreto, o acolhimento do pleito de redução da quantia imposta exigiria reexame fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte Superior. 



    3. É vedada a análise de dispositivos constitucionais em recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento de modo a viabilizar o acesso à instância extraordinária, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 334-A do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e pecuniária no valor de R$ 30.000,00). 



    3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao recurso de apelação defensivo. Na sequência, sobreveio a interposição de recurso especial (REsp 1.933.132/RS). A Relatora, Ministra Laurita Vaz, conheceu parcialmente do recurso e, nessa extensão, negou-lhe provimento. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que “o montante financeiro a ser pago pelo réu é expressivo e não guardou nenhuma proporcionalidade para com a pena corporal que se propõe a substituir – sendo certo que o eventual parcelamento de valor tão elevado não modifica o cenário que se coloca, a inviabilizar o seu acesso ao direito de ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos”. Daí o pedido de concessão da ordem, a fim de que “seja reduzido o valor da prestação pecuniária imposta a título de pena substitutiva, nos termos do quanto pleiteado pela defesa no bojo do especial”. 



    5. Decido.



    6. O habeas corpus não deve ser concedido.



    7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



    8. No caso, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Destaco a seguinte passagem da sentença penal condenatória:



    “A segunda pena restritiva imposta ao réu, levando-se em conta sua situação econômica e o valor do dano causado ao erário (bem como o valor da mercadoria apreendida), é a prestação pecuniária (art. 43, I, do Código Penal) no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), podendo haver parcelamento deste valor, a critério do Juízo da execução. Registro que, dentre as penas restritivas de direito enumeradas no artigo 43 do Código Penal, a prestação de serviços à comunidade e a prestação pecuniária são, a meu sentir, as que melhor cumprem as funções retributiva e ressocializadora. Com efeito, a pena de prestação de serviços à comunidade tem se mostrado de grande valia para a ressocialização dos apenados, estimulando a solidariedade destes, não sendo raros os casos de continuidade do trabalho, como voluntário, após o cumprimento da pena. No que tange à prestação pecuniária, tenho que no aspecto retributivo é mais efetiva que as demais modalidades de penas restritivas, apresentando eficácia, ainda, para propiciar a reparação do dano causado pelo delito.”



    9. Com efeito, uma vez fixada a prestação pecuniária “levando-se em conta sua situação econômica e o valor do dano causado ao erário (bem como o valor da mercadoria apreendida)”, eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator